Tribunal: CARF
Processo: 13855.723394/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
A responsável solidária Thais Bittencourt Barbosa não apresentou impugnação ao Auto de Infração e de responsabilização tributária para apreciação pela 1a instância de julgamento administrativo, portanto,. precluiu o seu direito de apresentação do recurso voluntário, não podendo o recurso voluntário ser apreciado por esta 2a instância, sob pena de ferir o duplo grau de jurisdição, uma vez que seus argumentos não foram apreciados pela 1a instância de julgamento.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
null
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
Além de não constar nos autos nenhum documento que comprove a suposta existência, validade e reconhecimento dos alegados títulos públicos usados para compensação dos débitos do sujeito passivo, o art. 74 da da Lei n° 9430/96 veda a utilização de títulos públicos e também de créditos de terceiros na compensação tributária.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO DE PESSOAS.
Não sendo demonstrado cabalmente e detalhadamente o nexo causal entre as condutas praticadas pela empresa e que levaram às autuações, nos termos do art. 124 e 135, III, do CTN, e os sócios arrolados como responsáveis solidários, deve-se excluir a responsabilidade solidária dos mesmos.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO.
Não se comprovando, mediante demonstração cabal e detalhada, as condutas praticadas pelo contribuinte que teriam o condão de gerar a qualificação da multa, é de se afastar a qualificação da multa de 150%, mantendo-se a multa de ofício de 75%. Mera descrição genérica de condutas não tem o condão de evidenciar o evidente intuito de sonegação (dolo) exigido para a qualificação da multa.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.723394/2017-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.464 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO DO DIREITO.
A responsável solidária Thais Bittencourt Barbosa não apresentou impugnação
ao Auto de Infração e de responsabilização tributária para apreciação pela 1a
instância de julgamento administrativo, portanto,. precluiu o seu direito de
apresentação do recurso voluntário, não podendo o recurso voluntário ser
apreciado por esta 2a instância, sob pena de ferir o duplo grau de jurisdição,
uma vez que seus argumentos não foram apreciados pela 1a instância de
julgamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
Além de não constar nos autos nenhum documento que comprove a suposta
existência, validade e reconhecimento dos alegados títulos públicos usados
para compensação dos débitos do sujeito passivo, o art. 74 da da Lei n°
9430/96 veda a utilização de títulos públicos e também de créditos de terceiros
na compensação tributária.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO DE PESSOAS.
Não sendo demonstrado cabalmente e detalhadamente o nexo causal entre as
condutas praticadas pela empresa e que levaram às autuações, nos termos do
art. 124 e 135, III, do CTN, e os sócios arrolados como responsáveis solidários,
deve-se excluir a responsabilidade solidária dos mesmos.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO.
Não se comprovando, mediante demonstração cabal e detalhada, as condutas
praticadas pelo contribuinte que teriam o condão de gerar a qualificação da
multa, é de se afastar a qualificação da multa de 150%, mantendo-se a multa de
ofício de 75%. Mera descrição genérica de condutas não tem o condão de
evidenciar o evidente intuito de sonegação (dolo) exigido para a qualificação
da multa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.723394/2017-15
Fl. 1764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.464 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723394/2017-15

Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso voluntário da responsável tributária Thais Bittencourt Barbosa; (ii) por
maioria de votos, em dar parcial provimento aos recursos voluntários dos responsáveis
tributários Seibapar Investimentos e Participações, Rosangela Elvira Bittencourt Barbosa e
Daniele Bittencourt Barbosa para: (ii.1) exonerar a qualificação da multa de ofício para que esta
seja exigida no patamar de 75%, vencido o Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, que
mantinha a qualificação da multa e (ii.2) afastar as relações de responsabilidade, vencido o
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, que mantinha todas as imputações de responsabilidade e
vencidos os Conselheiros Sérgio Magalhães Lima e Neudson Cavalcante Albuquerque, que
afastavam a imputação de responsabilidade apenas de Seibapar Investimentos e Participações.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1201-005.463, de 17 de novembro de 2021, prolatado no julgamento do processo
13855.723393/2017-71, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelos sócios do sujeito passivo acima
qualificado, arrolados como responsáveis solidários no Auto de Infração analisado no presente
processo, contra acórdão de primeira instância que julgou procedente em parte a impugnação ao
lançamento de ofício com exigência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS com juros e multa de 150%.
A infração apurada é relativa a falta/insuficiência de recolhimento de tributos e
contribuições por não confissão de débitos em DCTF.
O argumento dos recorrentes é que o sujeito passivo é que teria quitado os débitos
apurados na sua escrituração contábil/fiscal por meio de títulos da dívida pública adquiridos de
terceiros.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de impugnação ao lançamento de
ofício apresentados pelo sujeito passivo e pelos responsáveis solidários estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto que afastou as nulidades arguidas, manteve o lançamento de ofício e a
Fl. 1765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.464 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723394/2017-15

responsabilização solidária dos sócios, afastou a acusação de fraude mas manteve a acusação de
sonegação e por isso decidiu pela manutenção da multa qualificada de 150%.
O sujeito passivo e os responsáveis solidários tomaram ciência do acórdão
recorrido, contudo apenas os responsáveis solidários apresentaram recurso voluntário
individualmente, aduzindo exatamente os mesmos argumentos, que foram, em síntese, os
seguintes: (i) possibilidade de pagamento de tributos por meio de títulos da dívida publica;
(ii)impossibilidade de aplicação da multa de ofício qualificada e (iii) ausência de
responsabilidade solidárias dos diretores , gerentes ou representantes do sujeito passivo.
Requereram ao final a concessão de efeito suspensivo ao recurso voluntário, que
fossem aceitos os pagamentos dos tributos com títulos da dívida externa, que fosse cancelada a
multa de ofício qualificada, reduzindo-a para 75%, que fosse excluída a responsabilidade
solidária dos sócios e ao final pugnam pelo provimento do recurso com o cancelamento do Auto
de Infração.
Requereram que as intimações fossem realizadas em nome do patrono dos
responsáveis solidários e encaminhados para o endereço do mesmo.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir.
Transcrevo o entendimento unânime da turma, expresso no voto do relator do
acórdão paradigma, quanto: ao conhecimento dos Recursos Voluntários apresentados; à
delimitação da controvérsia; à possibilidade de utilização de títulos da dívida pública para
quitação de débitos tributários; ao pedido de efeito suspensivo ao recurso voluntário e ao pedido
para o encaminhamento de intimações ao patrono:
O sujeito passivo (doravante EQUIPAMED) tomou ciência do acórdão de impugnação
por meio de sua caixa postal eletrônica em 08/02/2019 (e-fl. 1676) e não apresentou
recurso.
Os responsáveis solidários tomaram ciência do acórdão da DRJ em 11/02/2019 por via
postal e apresentaram recurso voluntário individualmente: a sócia PJ SEIBAPAR
Investimentos e Participações às e-fls. 1683-17012 (doravante SEIBAPAR) ; a sócia
Rosangela Elvira Bittencourt Barbosa às e-fls. 1705-1724 (doravante ROSANGELA),
Daniele Bittencourt Barbosa às e-fls. 1749-1768 (doravante DANIELE) e Thais
Bittencourt Barbosa às e-fls. 1727-1746.
Compulsando os autos constato que a responsável solidária Thais Bittencourt Barbosa,
apesar de ter tomado ciência do Auto de Infração às e-fls. 1626-1627, não apresentou
impugnação, conforme despacho da DERAT/SP à e-fl. 1783, abaixo reproduzido:
Fl. 1766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.464 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723394/2017-15

Considerando que a responsável solidária Thais Bittencourt Barbosa não havia
apresentado impugnação ao Auto de Infração e de responsabilização tributária, precluiu
o seu direito de apresentação do recurso voluntário, não podendo ser apreciado por esta
2a instância, sob pena de ferir o duplo grau de jurisdição, uma vez que seus argumentos
não foram apreciados pela 1a instância de julgamento.
1. Delimitação da controvérsia
Contexto fático
Os recursos voluntários apresentados individualmente por SEIBAPAR, ROSANGELA
e DANEILE são idênticos, de modo que sua apreciação pode ser feita em conjunto.
Doravante serão referidos como RECORRENTES no presente voto.
O lançamento de ofício decorreu da constatação pela Autoridade Fiscal que a
EQUIPAMED deixou de declarar em DCTF o IRPJ e a CSLL pelo lucro presumido do
período de apuração 09/2015 e 12/2015 e do PIS e COFINS do PA 10/2015 e 11/2015
pelo regime cumulativo. Os valores lançados, bem como os respectivos processos em
que foram formalizadas as exigências, dos quais o aqui analisado é relativo ao IRPJ,
foram relacionadas no TVF e assim indicados:

Relata a Autoridade Fiscal que confrontando os valores apurados nas escrituração
contábil/fiscal da EQUIPAMED com os valores por ela confessados em DCTF,
constatou que não foram confessados/recolhidos os tributos no ano-calendário 2015, e
que intimada a apresentar esclarecimentos, a EQUIPAMED, por meio de sua
procuradora “Alpha One”, optou por não apresentar documentação ou esclarecimentos,
causando embaraço à ação fiscal, alegando que ingressou com ação judicial na 22a Vara
Federal de São Paulo sob o número 5015685.77.2017.4.03.610, mas não apresentou
nenhuma decisão judicial favorável que lhe impedisse de prestar os esclarecimentos
exigidos pelo FISCO:
Instada a apresentar esclarecimentos, a Contribuinte, por meio de sua
procuradora, “Alpha One” (documento foi digitalmente apresentado pela
procuradora em referência) optou por não apresentar documentação ou
esclarecimentos, causando embaraço a ação fiscal. Alega que ingressou com
ação judicial na 22a vara federal de são paulo sob o número
5015685.77.2017.4.03.6100. Contudo este fato, desprovido de qualquer decisão
judicial que lhe seja favorável não obstaculiza a ação judicial. Novamente
intimada, reafirmou sua resposta inicial.
Fl. 1767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.464 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723394/2017-15

A Autoridade Fiscal efetuou pesquisas nos sistemas do FISCO e constatou que a
EQUIPAMED outorgou procuração eletrônica à empresa “Alpha One” que protocolou
o processo administrativo n° 13811.726153/2014-91, no qual se verifica que a
EQUIPAMED firmou contrato com a “Alpha One” para cessão de direito sobre crédito
para pagamento de tributos federais.
No entanto, informações colhidas nos sistemas da Receita Federal evidenciam
que a contribuinte concedeu procuração eletrônica a empresa “Alpha One” e esta
apresentou juntada de cópias de ao processo protocolos juntadas ao processo
13811-726.153/2014-91. Portanto, por corolário lógico a Contribuinte firmou
Instrumento Particular de Cessão Onerosa de Crédito Financeiro, tendo por
objeto a cessão de direitos sobre crédito que poderia ser utilizado para
pagamento de tributos federais, conforme previsto na Portaria RFB 913/2002 e
artigo 6o da Lei n' 10.179/2001.
A Autoridade Fiscal consigna não haver previsão legal para utilização dos referidos
créditos adquiridos para quitação dos débitos tributários federais e inclusive relata que a
Secretaria do Tesouro Nacional – STN elaborou uma cartilha no qual alerta que todos os
títulos emitidos na forma da Lei n° 10.179/2001 foram resgatados nos respectivos
vencimentos, não havendo nenhum na condição de vencido.
O artigo 5° deste mesmo diploma legal estabelece que tais títulos serão emitidos
exclusivamente de forma escritural, isto é, mediante registro (eletrônico) em
sistema centralizado de liquidação e custódia, não se cogitando, portanto, da
possibilidade de emissão de títulos cartulares (em papel).
E somente os títulos emitidos na forma do referido artigo 2' têm aptidão para
ensejar a compensação tributária, nos termos do artigo 6' da mesma Lei, que
estabelece: "A partir da data de seu vencimento, os títulos da dívida pública
referidos no art. 2° terão poder liberatório para pagamento de qualquer tributo
federal, de responsabilidade de seus titulares ou de terceiros, pelo seu valor de
resgate."
No entanto a Secretaria do Tesouro Nacional alerta que todos os títulos emitidos
na forma da Lei n' 10.179/2001 foram resgatados nos respectivos vencimentos,
não havendo nenhum na condição de vencido. Aliás, essa situação é
didaticamente evidenciada pela Cartilha editada em junho/2012, pela Secretaria
da Receita Federal em conjunto com a Secretaria do Tesouro Nacional,
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Ministério Público da União
Em seguida, a Autoridade Fiscal fundamentou a aplicação da multa qualificada pelo
fato da EQUIPAMED ter encaminhado DCTF com valores zerados, o que constituiria
declaração apresentada com falsidade por utilizar-se de prática fraudulenta para deixar
de recolher o tributo devido
(...)
O procedimento adotado pelo contribuinte, transmissão de DCTF com valores
zerados, quer diretamente ou por meio de procurador, quando há tributos devidos
a serem declarados e recolhidos, constitui DECLARAÇÃO APRESENTADA
COM FALSIDADE, o que por si só ensejaria a aplicação da multa qualificada.
Esta conduta possibilitou ao fiscalizado a fruição indevida dos benefícios
assegurados àqueles que adimplem tempestivamente os seus débitos fiscais, por
meio da obtenção da Certidão Negativa de Débito - CND. A obtenção de CND
mediante apresentação de declaração com falsidade torna evidente o crime de
estelionato contra a União (art. 171, § 3o, do Código Penal).
Fl. 1768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.464 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723394/2017-15

Como já anotado é sobejamente sabido que o alegado títulos da dívida pública,
caso eventualmente exista (não foi apresentado nenhum documento que
comprove sua existência física) não constituem meios hábeis para solver débitos
de natureza tributária. Inobstante isso a Contribuinte optou por aderir a esta
prática fraudulenta, deixando de recolher ao erário o tributo devido.
Assim, considerando os termos já alinhavados, resta evidenciada a vontade da
Contribuinte, por meio de seu representante legal, de alcançar o resultado (in
casu, fraude ou sonegação) ou assumir o risco de produzi-lo. O procedimento
adotado pelo contribuinte pode ser graficamente representado no quadro abaixo:

O fundamento legal para a qualificação da multa foi o §1o do art. 44 da Lei n° 9.430/96
por entender, a Autoridade Fiscal, que a EQUIPAMED incorreu nas hipóteses de
sonegação e fraude, por ter omitido os seus débitos perante o FISCO e proceder a uma
“compensação” dolosa e indevida.
Quanto aos sócios e administradores, a sua responsabilização solidária decorreu da sua
condição de representantes da EQUIPAMED, agindo com infração à lei. incidindo no
disposto no inciso III do art. 135 do CTN:
V - DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS – ARTIGOS 124 E 135 DO
CTN.
Cabe precisamente aos sócios e administradores regular a condução dos negócios
da Pessoa Jurídica, prevalecendo-se dos seus poderes de gerência, vigilância e
fiscalização. Conforme visto, houve, no caso, infração à lei, por cuja observância
o administrador deveria zelar. Em consequência disso, eles devem ser alçados à
condição de responsáveis solidários com o sujeito passivo em relação ao crédito
tributário cadastrado no processo administrativo a que se refere o presente
Como já alinhavado, no caso em referência restou evidenciado que o
administrador optou por aderir e continuar a prática fraudulenta nitidamente
contrária à legislação, fato que implicou a falta de recolhimento dos tributos
devidos à Fazenda Nacional.
O artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, prescreve que são
pessoalmente responsáveis por infração à lei os representantes de pessoas
jurídicas de direito privado:
(...)
Por força do texto legal, a responsabilidade do sócio administrador ocorre
quando haja atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, pois,
como se sabe, existem atos ou negócios alheios ao objeto social que são gravosos
para a sociedade porque oneram o patrimônio social em flagrante prejuízo para
os demais sócios, bem como, para terceiros, no caso em comento o fisco
5 - As pessoas jurídicas realizam seus negócios, seus empreendimentos, por meio
dos atos praticados por pessoas naturais, seus administradores e sócios, que as
utilizam para a composição de seus interesses, e, nesta esteira, ficou
caracterizada infração à lei (art. 135 do CTN). Enfatiza-se que os procedimentos
afetos a compensação são disciplinados pela Instrução Normativa RFB n°
Fl. 1769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.464 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723394/2017-15

1717/2017. Portanto, presentemente não houve confissão e tampouco
compensação.
Portanto, restou comprovada a solidariedade dos sócios nos termos dos artigos
124 e 135 do Código Tributário Nacional.
Nesse ponto, importante destacar que a DRJ, não obstante ter mantido a multa
qualificada, afastou a acusação de fraude (mas mantendo a acusação de sonegação), por
entender que a fraude não restou evidenciada, uma vez que as informações relativas aos
fatos geradores estavam declarados na escrituração contábil da EQUIPAMED e o
procedimento indevido ocorreu em momento posterior ao fato gerador, quando então o
sujeito passivo buscou quitar os tributos devidos por meios inadequados e ilegais, com a
utilização de créditos sabidamente inexistentes. Confira-se excerto do voto:
Vislumbra-se que o procedimento adotado impediu, de maneira dolosa (dolo
identificado pela reiteração na conduta praticada), o conhecimento, por parte da
autoridade tributária, da ocorrência dos fatos geradores dos tributos devidos,
mediante a inserção de informações inverídicas em DCTF, de forma que os fatos
narrados subsumem-se à hipótese prevista no artigo 71 acima transcrito,
caracterizando a sonegação.
Entendo, contudo, que a fraude não restou evidenciada neste auto de infração. O
artigo 72 da Lei no 4.502/64 conceitua a fraude como toda ação ou omissão
dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a
evitar ou diferir o seu pagamento.
Dessa forma, a prática de ato fraudulento demanda que a atividade dolosa da
empresa seja voltada à ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, de
modo a impedir ou retardar a sua ocorrência, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais.
Como visto nestes autos e esclarecido pela autoridade autuante, os dados
relativos aos fatos geradores encontravam-se declarados na escrituração contábil
da empresa, não dando margem ao enquadramento das práticas adotadas no
conceito de fraude, uma vez que o fato gerador dos tributos aqui lançados
encontra-se plenamente identificado nos documentos fiscais e contábeis da
empresa. A prática adotada pela empresa se insere em momento posterior à
ocorrência do fato gerador, buscando justamente a quitação dos tributos devidos
por meios inadequados e ilegais, mediante a utilização de créditos sabidamente
inexistentes.
Não obstante o não reconhecimento, neste voto, da prática de fraude, mantém-se
a multa qualificada em função do reconhecimento da sonegação, a qual constitui
fundamentação suficiente à qualificação da multa de ofício, nos moldes definidos
pelo artigo 44, §1o da Lei no 9.430/96.
2. Das contrarrazões apresentadas pelos RECORRENTES
2.1 Da possibilidade de utilização de títulos da dívida pública para quitação de
débitos tributários
Os RECORRENTES não refutam a acusação de que a EQUIPAMED encaminhou
DCTFs zeradas, informação divergente do que constam na apuração dos tributos
devidos na ECF e na EFD Contribuições.
Defendem os RECORRENTES a possibilidade de pagamento de tributos por meio de
títulos da dívida pública. Apresentam como fundamento o art. 935 do Decreto n°
9.580/18
Fl. 1770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.464 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723394/2017-15

Art. 935. A partir da data de seu vencimento, os títulos da dívida pública terão
poder liberatório para pagamento de qualquer tributo federal, de responsabilidade
de seus titulares ou de terceiros, pelo seu valor de resgate (Lei no 4.357, de 1964,
art. 1o, § 4o; Decreto-Lei no 2.284, de 10 de março de 1986, art. 6o; Lei no 7.777,
de 19 de junho de 1989, art. 5o, § 4o; e Lei no 10.179, de 2001, art. 2o e art. 6o).
Ocorre que o artigo 935 do Decreto 9.580/18, que os RECORRENTES utilizaram
como fundamento para seu entendimento da possibilidade de utilizar os títulos da dívida
pública para quitação de débitos tributários, tem como matriz legal a Lei n° 4.357/64,
que estabelece que o poder liberatório das Obrigações do Tesouro Nacional ocorre após
decorridos 30 dias do seu prazo de resgate. Confira-se:
Art 1o Fica o Poder Executivo autorizado a emitir Obrigações do Tesouro
Nacional até o limite e títulos em circulação de Cr$ 700.000.000.000,00
(setecentos bilhões de cruzeiros), observadas as seguintes condições, facultada a
emissão de títulos múltiplos:
a)vencimento entre 3 (três) e 20 (vinte) anos;
(...)
§ 4o As Obrigações terão poder liberatório pelo seu valor atualizado de acordo
com o § 1o, para pagamento de qualquer tributo federal, após decorridos 30
(trinta) dias do seu prazo de resgate.
Aqueles títulos originalmente emitidos para carrear recursos ao Tesouro da União
originalmente emitidas como “Obrigações do Tesouro Nacional” passaram a ser
denominadas como Letras do Tesouro Nacional – LTN (para financiamento de curto e
médio prazo), Letras Financeiras do Tesouro – LFT (para financiamento de curto e
médio prazo) e Notas do Tesouro Nacional – NTN (para financiamento de médio e
longo prazos), de acordo com os arts. 1o e 2o da Lei n° 10.179/2001.
Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a emitir títulos da dívida pública, de
responsabilidade do Tesouro Nacional, com a finalidade de:
(...)
Art. 2o Os títulos de que trata o caput do artigo anterior terão as seguintes
denominações:
I - Letras do Tesouro Nacional - LTN, emitidas preferencialmente para
financiamento de curto e médio prazos;
II - Letras Financeiras do Tesouro - LFT, emitidas preferencialmente para
financiamento de curto e médio prazos;
III - Notas do Tesouro Nacional - NTN, emitidas preferencialmente para
financiamento de médio e longo prazos.
Parágrafo único. Além dos títulos referidos neste artigo, poderão ser emitidos
certificados, qualificados no ato da emissão, preferencialmente para operações
com finalidades específicas definidas em lei.
A Secretaria do Tesouro Nacional – STN confirmou que os títulos da dívida pública
emitidos nos termos da Lei n° 10.179/2001 poderiam ser utilizados para pagamento de
tributos federais, desde que vencidos, nos termos do art. 6o da referida lei:
Fl. 1771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.464 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723394/2017-15

Art. 6o A partir da data de seu vencimento, os títulos da dívida pública referidos
no art. 2o terão poder liberatório para pagamento de qualquer tributo federal, de
responsabilidade de seus titulares ou de terceiros, pelo seu valor de resgate.
Acrescentou ainda a STN, em publicação para combate a fraudes com títulos públicos1,
que todos os títulos emitidos na forma da Lei no 10.179 foram resgatados nos
respectivos vencimentos, não havendo nenhum na condição de vencido. E assim, não
haveria títulos a serem usados para quitação de tributos federais na condição aduzida
nos presentes autos pelos RECORRENTES.
Por fim, ressalta a STN, que todos os títulos públicos emitidos sob a égide da Lei n°
10.179/2001 são escriturais (emitidos na forma eletrônica), não havendo possibilidade,
na prática, de pagamento ou compensação de tributos com títulos públicos, exceto o
pagamento de 50% do ITR com Títulos da Dívida Agrária, hipótese legalmente
admitida no art. 105 da Lei. n° 4.504 de 1964. Além disso, ponderou que a STN não
paga valores referentes a títulos cartulares (emitidos no século passado em moeda
estrangeira) e que tais Títulos só podem ser resgatados no exterior.
O Tesouro Nacional alerta que todos os títulos emitidos na forma da Lei no
10.179 foram resgatados nos respectivos vencimentos, não havendo nenhum na
condição de vencido. Ademais, os títulos emitidos na forma da referida Lei são
todos escriturais (com registro eletrônico, e não em cártula) e são todos emitidos
no Brasil. Portanto, na prática, não há nenhuma hipótese de pagamento ou
compensação de tributos com títulos públicos. A exceção se dá exclusivamente
em relação ao pagamento de 50% do Imposto Territorial Rural com Títulos da
Dívida Agrária, hipótese esta expressamente prevista no art. 105 da Lei no 4.504,
de 1964.
(...)
O Tesouro Nacional não paga valores referentes a títulos cartulares, emitidos no
século passado em moeda estrangeira.
Títulos impressos em moeda estrangeira são negociados fora do Brasil; só podem
ser resgatados no exterior, por meio do agente pagador credenciado e na moeda
da emissão; não estão sujeitos a incidência de qualquer ajuste ou correção com
base na legislação brasileira.
De outro giro, a compensação, uma das formas de extinção de créditos tributário,
prevista no art. 170 do Código Tributário Nacional foi regulamentada pela Lei n°
9.430/96 que definiu a forma (através do encaminhamento de declaração onde devem
constar os créditos utilizados e os débitos compensados) e os limites da compensação
(quais créditos são passíveis de utilização). Confira-se,
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
(...)

1 https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2017/junho/receita-federal-e-outras-instituicoes-definem-
estrategia-de-atuacao-conjunta-para-o-combate-a-fraude-com-titulos-publicos/cartilha-fraudes-titulos-rfb-pgfn-stn-
mpu.pdf/view. Acesso em 28/10/2021
Fl. 1772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.464 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723394/2017-15

§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda da Pessoa Física;
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da
Declaração de Importação.
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União;
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido
pela Secretaria da Receita Federal – SRF;
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda
que a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa;
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido
pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda que
o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;
VII- o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito
informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza
esteja sob procedimento fiscal;
VIII - os valores de quotas de salário-família e salário-maternidade; e;
IX - os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre
a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) apurados na forma do art. 2o desta Lei.
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses;
I - previstas no § 3o deste artigo;
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5
de março de 1969;
c) refira-se a título público;
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal – SRF;
f) tiver como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos
casos em que a lei:
1 – tenha sido declarada inconstitucional pela Supremo Tribunal Federal em ação
direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
Fl. 1773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.464 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723394/2017-15

2 – tenha tido sua execução suspensa pela Senado Federal;
3 – tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em
julgado a favor do contribuinte; ou
4 – seja objeto de súmula vinculante aprovada pela Supremo Tribunal Federal
nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.
Da leitura acima do art. 74 da Lei n° 9430/96 conclui-se pela impossibilidade de
compensar os débitos da EQUIPAMED com os supostos créditos relativos a título
público que os RECORRENTES afirmam ter negociado com a empresa “Alpha One”,
pois além de serem de terceiros também são relativos a título público.
Há que se ressaltar, ainda. que não constam nos autos nenhum documento
comprobatório da existência e validade e reconhecimento dos supostos títulos públicos
pela STN.
3. Do pedido de efeito suspensivo ao recurso voluntário
Os recorrentes requerem que seja concedido efeito suspensivo ao recurso voluntário,
com a abstenção da prática de qualquer medida restritiva até decisão administrativa
definitiva.
Desnecessário tal pedido, uma vez que de acordo com o art. 151 do CTN a exigibilidade
do credito tributário fica suspensa com os recursos apresentados nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo até decisão administrativa definitiva.
4. Do pedido para o encaminhamento de intimações ao patrono
Os recorrentes requerem que todas as intimações sejam encaminhadas para a sociedade
BISCALDI, BUENO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, com inscrição na OAB/SP sob
o no 12.205, localizado na Av. Luiz Dumont Villares, no 2078 - 7o andar - cjs. 76/77,
Parada Inglesa, São Paulo/SP, Cep: 02.239-000, sob pena de serem consideradas nulas.
A previsão legal é de que o sujeito passivo seja intimado validamente no domicílio
tributário por ele eleito (incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 127 do
Código Tributário Nacional e art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Nesse sentido determina a Súmula CARF no 110 que "no processo administrativo fiscal,
é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo", que é de
aplicação obrigatória (art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF).
Logo, o pedido dos recorrentes não poderão ser atendidos.
Quanto à qualificação da multa de ofício e às imputações de responsabilidade aos
responsáveis tributários Seibapar Investimentos e Participações, Rosangela Elvira Bittencourt
Barbosa e Daniele Bittencourt Barbosa, transcrevo o entendimento majoritário da turma,
expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Em primeiro lugar, o sujeito passivo (EQUIPAMED) tomou ciência do acórdão
recorrido e não apresentou recurso voluntário, de modo que, nos termos do art. 17 do
Decreto 70.235/72, restou caracterizada a preclusão do direito de recorrer, e
incontroversas as matérias discutidas nos autos.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Fl. 1774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.464 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723394/2017-15

Da mesma forma, assiste razão ao voto vencido, que não conheceu do recurso
voluntário apresentado pela responsável solidária, Sra. Thais Bittencourt Barbosa, já
que, embora tenha apresentado recurso voluntário, não apresentou impugnação
administrativa à apreciação da instância de piso, de modo que o presente recurso não
poderá ser reconhecido, sob risco de supressão de instância.
Por outro lado, o voto vencido manteve a responsabilização solidária dos seguintes
sujeitos passivos, cada qual apresentando recurso voluntário individualizado (ainda que
todos apresentando a mesma estrutura): PJ SEIBAPAR Investimentos e Participações
(doravante SEIBAPAR); a sócia Rosangela Elvira Bittencourt Barbosa (doravante
ROSANGELA), Daniele Bittencourt Barbosa (doravante DANIELE).
Assim, conheço dos recursos voluntários apresentados pelos sujeitos passivos acima
mencionados,
SEIBAPAR,
ROSANGELA
e
DANIELE,
pois
interpostos
tempestivamente, cumprindo também os demais requisitos de admissibilidade. Nesse
ponto, portanto, não resta qualquer discordância com o voto vencido.
Passamos à análise do mérito e as motivações que levaram à divergência instaurada na
turma.
Em primeiro lugar, cinge resumir a controvérsia que levou à autuação da contribuinte e
responsáveis solidárias, o qual tomo liberdade de reproduzir em parte o voto vencido,
que muito bem delimitou as questões em debate:
Os recursos voluntários apresentados individualmente por SEIBAPAR,
ROSANGELA e DANEILE são idênticos, de modo que sua apreciação pode
ser feita em conjunto. Doravante serão referidos como RECORRENTES no
presente voto.
O lançamento de ofício decorreu da constatação pela Autoridade Fiscal que a
EQUIPAMED deixou de declarar em DCTF o IRPJ e a CSLL pelo lucro
presumido do período de apuração 09/2015 e 12/2015 e do PIS e COFINS do
PA 10/2015 e 11/2015 pelo regime cumulativo. Os valores lançados, bem como
os respectivos processos em que foram formalizadas as exigências, dos quais o
aqui analisado é relativo ao IRPJ, foram relacionadas no TVF e assim indicados:

Relata a Autoridade Fiscal que confrontando os valores apurados nas
escrituração contábil/fiscal da EQUIPAMED com os valores por ela
confessados em DCTF, constatou que não foram confessados/recolhidos os
tributos no ano-calendário 2015, e que intimada a apresentar esclarecimentos, a
EQUIPAMED, por meio de sua procuradora “Alpha One”, optou por não
apresentar documentação ou esclarecimentos, causando embaraço à ação fiscal,
alegando que ingressou com ação judicial na 22a Vara Federal de São Paulo sob
o número 5015685.77.2017.4.03.610, mas não apresentou nenhuma decisão
judicial favorável que lhe impedisse de prestar os esclarecimentos exigidos pelo
FISCO:
Fl. 1775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.464 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723394/2017-15

Instada a apresentar esclarecimentos, a Contribuinte, por meio de sua
procuradora, “Alpha One” (documento foi digitalmente apresentado pela
procuradora em referência) optou por não apresentar documentação ou
esclarecimentos, causando embaraço a ação fiscal. Alega que ingressou com
ação judicial na 22a vara federal de são paulo sob o número
5015685.77.2017.4.03.6100. Contudo este fato, desprovido de qualquer decisão
judicial que lhe seja favorável não obstaculiza a ação judicial. Novamente
intimada, reafirmou sua resposta inicial.
A Autoridade Fiscal efetuou pesquisas nos sistemas do FISCO e constatou que a
EQUIPAMED outorgou procuração eletrônica à empresa “Alpha One” que
protocolou o processo administrativo n° 13811.726153/2014-91, no qual se
verifica que a EQUIPAMED firmou contrato com a “Alpha One” para cessão de
direito sobre crédito para pagamento de tributos federais.
No entanto, informações colhidas nos sistemas da Receita Federal evidenciam
que a contribuinte concedeu procuração eletrônica a empresa “Alpha One” e esta
apresentou juntada de cópias de ao processo protocolos juntadas ao processo
13811-726.153/2014-91. Portanto, por corolário lógico a Contribuinte firmou
Instrumento Particular de Cessão Onerosa de Crédito Financeiro, tendo por
objeto a cessão de direitos sobre crédito que poderia ser utilizado para
pagamento de tributos federais, conforme previsto na Portaria RFB 913/2002 e
artigo 6o da Lei n' 10.179/2001.
A Autoridade Fiscal consigna não haver previsão legal para utilização dos
referidos créditos adquiridos para quitação dos débitos tributários federais e
inclusive relata que a Secretaria do Tesouro Nacional – STN elaborou uma
cartilha no qual alerta que todos os títulos emitidos na forma da Lei n°
10.179/2001 foram resgatados nos respectivos vencimentos, não havendo
nenhum na condição de vencido.
O artigo 5° deste mesmo diploma legal estabelece que tais títulos serão emitidos
exclusivamente de forma escritural, isto é, mediante registro (eletrônico) em
sistema centralizado de liquidação e custódia, não se cogitando, portanto, da
possibilidade de emissão de títulos cartulares (em papel).
E somente os títulos emitidos na forma do referido artigo 2' têm aptidão para
ensejar a compensação tributária, nos termos do artigo 6' da mesma Lei, que
estabelece: "A partir da data de seu vencimento, os títulos da dívida pública
referidos no art. 2° terão poder liberatório para pagamento de qualquer tributo
federal, de responsabilidade de seus titulares ou de terceiros, pelo seu valor de
resgate."
No entanto a Secretaria do Tesouro Nacional alerta que todos os títulos emitidos
na forma da Lei n' 10.179/2001 foram resgatados nos respectivos vencimentos,
não havendo nenhum na condição de vencido. Aliás, essa situação é
didaticamente evidenciada pela Cartilha editada em junho/2012, pela Secretaria
da Receita Federal em conjunto com a Secretaria do Tesouro Nacional,
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Ministério Público da União
Em seguida, a Autoridade Fiscal fundamentou a aplicação da multa qualificada
pelo fato da EQUIPAMED ter encaminhado DCTF com valores zerados, o que
constituiria declaração apresentada com falsidade por utilizar-se de prática
fraudulenta para deixar de recolher o tributo devido
(...)
Fl. 1776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.464 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723394/2017-15

O procedimento adotado pelo contribuinte, transmissão de DCTF com valores
zerados, quer diretamente ou por meio de procurador, quando há tributos devidos
a serem declarados e recolhidos, constitui DECLARAÇÃO APRESENTADA
COM FALSIDADE, o que por si só ensejaria a aplicação da multa qualificada.
Esta conduta possibilitou ao fiscalizado a fruição indevida dos benefícios
assegurados àqueles que adimplem tempestivamente os seus débitos fiscais, por
meio da obtenção da Certidão Negativa de Débito - CND. A obtenção de CND
mediante apresentação de declaração com falsidade torna evidente o crime de
estelionato contra a União (art. 171, § 3o, do Código Penal).
Como já anotado é sobejamente sabido que o alegado títulos da dívida pública,
caso eventualmente exista (não foi apresentado nenhum documento que
comprove sua existência física) não constituem meios hábeis para solver débitos
de natureza tributária. Inobstante isso a Contribuinte optou por aderir a esta
prática fraudulenta, deixando de recolher ao erário o tributo devido.
Assim, considerando os termos já alinhavados, resta evidenciada a vontade da
Contribuinte, por meio de seu representante legal, de alcançar o resultado (in
casu, fraude ou sonegação) ou assumir o risco de produzi-lo. O procedimento
adotado pelo contribuinte pode ser graficamente representado no quadro abaixo:

O fundamento legal para a qualificação da multa foi o §1o do art. 44 da Lei n°
9.430/96 por entender, a Autoridade Fiscal, que a EQUIPAMED incorreu nas
hipóteses de sonegação e fraude, por ter omitido os seus débitos perante o FISCO
e proceder a uma “compensação” dolosa e indevida.
Quanto aos sócios e administradores, a sua responsabilização solidária decorreu
da sua condição de representantes da EQUIPAMED, agindo com infração à lei.
incidindo no disposto no inciso III do art. 135 do CTN:
V - DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS – ARTIGOS 124 E 135 DO
CTN.
Cabe precisamente aos sócios e administradores regular a condução dos negócios
da Pessoa Jurídica, prevalecendo-se dos seus poderes de gerência, vigilância e
fiscalização. Conforme visto, houve, no caso, infração à lei, por cuja observância
o administrador deveria zelar. Em consequência disso, eles devem ser alçados à
condição de responsáveis solidários com o sujeito passivo em relação ao crédito
tributário cadastrado no processo administrativo a que se refere o presente
Como já alinhavado, no caso em referência restou evidenciado que o
administrador optou por aderir e continuar a prática fraudulenta nitidamente
contrária à legislação, fato que implicou a falta de recolhimento dos tributos
devidos à Fazenda Nacional.
Fl. 1777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.464 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723394/2017-15

O artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, prescreve que são
pessoalmente responsáveis por infração à lei os representantes de pessoas
jurídicas de direito privado:
(...)
Por força do texto legal, a responsabilidade do sócio administrador ocorre
quando haja atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, pois,
como se sabe, existem atos ou negócios alheios ao objeto social que são gravosos
para a sociedade porque oneram o patrimônio social em flagrante prejuízo para
os demais sócios, bem como, para terceiros, no caso em comento o fisco
5 - As pessoas jurídicas realizam seus negócios, seus empreendimentos, por meio
dos atos praticados por pessoas naturais, seus administradores e sócios, que as
utilizam para a composição de seus interesses, e, nesta esteira, ficou
caracterizada infração à lei (art. 135 do CTN). Enfatiza-se que os procedimentos
afetos a compensação são disciplinados pela Instrução Normativa RFB n°
1717/2017. Portanto, presentemente não houve confissão e tampouco
compensação.
Portanto, restou comprovada a solidariedade dos sócios nos termos dos artigos
124 e 135 do Código Tributário Nacional.
Nesse ponto, importante destacar que a DRJ, não obstante ter mantido a multa
qualificada, afastou a acusação de fraude (mas mantendo a acusação de
sonegação), por entender que a fraude não restou evidenciada, uma vez que as
informações relativas aos fatos geradores estavam declarados na escrituração
contábil da EQUIPAMED e o procedimento indevido ocorreu em momento
posterior ao fato gerador, quando então o sujeito passivo buscou quitar os
tributos devidos por meios inadequados e ilegais, com a utilização de créditos
sabidamente inexistentes. Confira-se excerto do voto:
Vislumbra-se que o procedimento adotado impediu, de maneira dolosa (dolo
identificado pela reiteração na conduta praticada), o conhecimento, por parte da
autoridade tributária, da ocorrência dos fatos geradores dos tributos devidos,
mediante a inserção de informações inverídicas em DCTF, de forma que os fatos
narrados subsumem-se à hipótese prevista no artigo 71 acima transcrito,
caracterizando a sonegação.
Entendo, contudo, que a fraude não restou evidenciada neste auto de infração. O
artigo 72 da Lei no 4.502/64 conceitua a fraude como toda ação ou omissão
dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a
evitar ou diferir o seu pagamento.
Dessa forma, a prática de ato fraudulento demanda que a atividade dolosa da
empresa seja voltada à ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, de
modo a impedir ou retardar a sua ocorrência, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais.
Como visto nestes autos e esclarecido pela autoridade autuante, os dados
relativos aos fatos geradores encontravam-se declarados na escrituração contábil
da empresa, não dando margem ao enquadramento das práticas adotadas no
conceito de fraude, uma vez que o fato gerador dos tributos aqui lançados
encontra-se plenamente identificado nos documentos fiscais e contábeis da
Fl. 1778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.464 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723394/2017-15

empresa. A prática adotada pela empresa se insere em momento posterior à
ocorrência do fato gerador, buscando justamente a quitação dos tributos devidos
por meios inadequados e ilegais, mediante a utilização de créditos sabidamente
inexistentes.
Não obstante o não reconhecimento, neste voto, da prática de fraude, mantém-se
a multa qualificada em função do reconhecimento da sonegação, a qual constitui
fundamentação suficiente à qualificação da multa de ofício, nos moldes definidos
pelo artigo 44, §1o da Lei no 9.430/96.
Assim, as controvérsias que levaram à divergência instaurada nesta Turma e que
prevaleceram sobre os fundamentos apresentados no voto vencido foram justamente
dois pontos centrais: a) o não reconhecimento da prática de sonegação, nos termos do
art. 71 da Lei 4502/64, e que levaria à qualificação da multa, nos termos do art. 44, §1o
da Lei no 9.430/96; b) o afastamento da responsabilidade solidária dos responsáveis
(sócios), por não se demonstrar os requisitos previstos nos artigos 135, III do CTN.
Quanto ao primeiro item, ficou bem demonstrado, seja pelo acórdão recorrido, seja pelo
voto vencido, que o contribuinte incorreu em infração à lei tributária, seja por apresentar
“DCTF zerada”, seja por tentar realizar a compensação com títulos da dívida pública
(inexistentes) e – simultaneamente – eram títulos de terceiros, como bem apontou o voto
vencido.
Porém, dúvida maior persiste sobre a caracterização dos requisitos necessários para a
subsunção ao tipo legal da “sonegação fiscal”, que, por sua vez, necessita de
demonstração clara de dolo específico do contribuinte e dos responsáveis. Na mesma
linha, os requisitos necessários para a caracterização da responsabilidade dos sócios/ex-
sócios, pelos fundamentos abaixo.
Nesse aspecto, entendeu-se que o Termo de Verificação Fiscal não demonstra de forma
cabal as condutas que teriam sido praticadas pelo contribuinte e que levariam à
imputação de sonegação, e que acarretariam à qualificação da multa de ofício.
Ainda, sobre o assunto, a Lei 4502 de 1964 dispõe:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
No mesmo passo, a respeito da imposição de multa qualificada de 150%, veja-se o teor
do art. 44 da Lei 9430/1996:
Fl. 1779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-005.464 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723394/2017-15

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença
de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no
10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) ;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007) (grifo nosso).
Não se pode deixar de mencionar que a sonegação fiscal, além de infração à lei
tributária, é crime contra a ordem tributária, nos termos dos art.1a e 2a da Lei n.
8.137/1990:
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:
(Vide Lei no 9.964, de 10.4.2000)
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo
operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;
III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer
outro documento relativo à operação tributável;
IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva
saber falso ou inexato;
V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento
equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço,
efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação.
Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de
10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor
complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência,
caracteriza a infração prevista no inciso V.
Fl. 1780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-005.464 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723394/2017-15

Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: (Vide Lei no 9.964, de
10.4.2000)
I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou
empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de
tributo;
II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social,
descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que
deveria recolher aos cofres públicos;
III - exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer
percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de
contribuição como incentivo fiscal;
IV - deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal
ou parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento;
V - utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao
sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa
daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública.
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Assim, conforme consta na autuação fiscal, não foi possível visualizar com clareza a
demonstração do dolo nas condutas praticadas pelos responsáveis solidários, nos termos
dos dispositivos legais supra mencionados, já que as condutas atribuídas aos
responsáveis solidários são descritas de maneira genérica, sem demonstrar cabalmente o
nexo causal das condutas praticadas e o intuito doloso supostamente praticado pelos
responsáveis solidários.
Frisar com clareza e em detalhes o nexo de causalidade e a necessidade da descrição
pormenorizada das condutas dolosas é condição necessária para imputar a qualificação
da multa, o que não se verificou na presente autuação.
Assim, para a caracterização das condutas tipificadoras da Lei é preciso que se
demonstre a existência de dolo, o que, em minha interpretação, não ficou evidenciado
no presente caso.
Conforme prevê o art.137, inc. I, II, III a responsabilidade subjetiva (com verificação da
culpabilidade do agente), e exceção à regra geral de responsabilidade objetiva prevista
no art.136, do CTN, aplica-se ao caso em tela, já que os delitos seriam mais graves (pois
ligados ao Direito Penal Tributário):
Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:
I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou
contravenções, salvo quando praticadas no exercício regular de
administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no cumprimento
de ordem expressa emitida por quem de direito;
II - quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja
elementar;
Fl. 1781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-005.464 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723394/2017-15

III - quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo
específico:
a) das pessoas referidas no artigo 134, contra aquelas por quem
respondem;
b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus
mandantes, preponentes ou empregadores;
c) dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, contra estas.
Portanto, sem demonstrar, conforme se observa na autuação, que existem elementos
probantes suficientemente aptos à existência de condutas adicionais capazes de
evidenciar o dolo específico em lesionar o fisco, especialmente demonstrada pela claro
intuito de utilizar artifícios para dificultar a identificação da receita omitida, não há
como manter a qualificação da multa de 150%, nos termos do art. 44, § 1o, da Lei
9430/1996.
Assim, o afastamento da qualificação da multa, nos termos do art. 44, art. 44, § 1o, da
Lei 9430/1996, por não restar caracterizada a sonegação, já que não comprovada de
forma cabal a existência do dolo específico dos responsáveis solidários na prática das
condutas relatadas, também leva à repercussões para a caracterização da
responsabilidade solidária, nos seguintes termos.
Ademais, especificamente quanto à imputação de responsabilidade solidária, segundo a
autuação, os sócios da empresa foram considerados responsáveis solidários, tendo em
vista a apresentação da DCTF zerada e lastreando o pedido de compensação com base
em títulos de dívida pública inexistentes, o que foi considerada documento falso, além
das demais condutas já mencionadas no relatório e voto vencido.
De toda forma, a responsabilidade tributária solidária está prevista nos arts. 124 e 135
do CTN, nos seguintes termos:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua
o fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.
Fl. 1782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-005.464 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723394/2017-15

Logo, os seguintes fundamentos foram adotados para manter a responsabilidade
tributária solidária dos sócios gerentes (SEIBAPAR, DANIELE e ROSANGELA) no
voto vencido:
A responsabilização solidária da SEIBAPAR foi fundamentada no art. 124,
inciso II, da Lei n° 5.175/66 e das sras. Rosângela Elvira Bittencourt, Thais
Bittencourt Barbosa e Daniele Bittencourt Barbosa com fundamento no art. 135
da Lei n° 5.175/66 .
Passo então a analisar a responsabilidade solidária de cada um dos arrolados.
2.3.1 Da responsabilidade da SEIBAPAR
A pessoa jurídica PJ SEIBAPAR Investimentos e Participações é sócia
majoritária da EQUIPAMED, com 99,99% do seu capital social.
Constato que a DRJ não analisou o fundamento legal para a responsabilização
solidária da SEIBAPAR (art. 124, inciso II, da Lei n° 5.175/66), considerou que
o fundamento legal para a responsabilização de todos os responsáveis solidários
foi o art. 135, III da Lei n° 5.175/66.
Equivocou-se, portanto, a DRJ ao considerar o art. 135, III da Lei n° 5.175/66.
Até mesmo porque o referido artigo trata da responsabilidade de pessoas físicas.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado. (grifei)
Por outro lado, como o Recurso Voluntário apresentado pela SEIBAPAR é cópia
ipsis litteris do recurso voluntário apresentado pelos responsáveis solidários
pessoas físicas, há uma série de equívocos no texto.
A SEIBAPAR faz referência a decisões judiciais relacionadas a desconsideração
de personalidade jurídica, inadimplência, redirecionamento de cobrança na
execução fiscal, matérias estranhas à lide, e por isso não serão conhecidas.
Porém, relevando tais erros, considerarei apenas os argumentos que tem relação
com a situação do sócio pessoa jurídica SEIBAPAR.
Argumenta a SEIBAPAR que a responsabilização dos sócios, pelo simples fato
dessa condição em relação à PJ autuada, sem a evidência da culpabilidade de
sua conduta, fere o princípio de presunção de inocência.
Ora julgadores, primeiro, ao responsabilizar os sócios sem a evidência da prática
de uma conduta tipifica em lei, baseando-se em situação hipotética, é medida
ilegal, desproporcional e fere claramente o princípio constitucional da presunção
de inocência.
Fl. 1783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-005.464 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723394/2017-15

(...)
Ademais, é consolidado na jurisprudência do CARF a exclusão de
responsabilidade dos sócios, quando ausente a constatação de fraude, sonegação
ou dolo, notoriamente nos julgados selecionados a seguir:
(..)
Mais uma vez, verifica-se que a exclusão de responsabilidade dos sócios no caso
dos autos é pacificada nas decisões do CARF e, ausente os requisitos da conduta
prevista em lei, indubitavelmente espera-se a aplicação do mesmo entendimento
anteriormente exposto, com a exclusão dos sócios.
(...)
Nos termos da legislação em vigor, tanto nos casos do art. 124, como dos arts.
135 e 137, todos do CTN, há necessidade de comprovação de fato jurídico
tributário, distinto da ocorrência do fato gerador, capaz de permitir a inclusão dos
sócios e/ou administradores no polo passivo da relação jurídica tributária.
Importante discorrer que, o simples fato de ser sócio ou administrador, é
insatisfatório para respaldar uma decisão condenatória, seja ela proferida no
âmbito administrativo ou judicial, sob pena de configurar-se uma
responsabilidade desprovida de elementos concretos que embasem a
culpabilidade do responsável, que seria punido pela simples posição que ocupa
na empresa.
Entendo não assistir razão à SEIBAPAR.
No presente processo não foi juntado o contrato social da EQUIPAMED, mas
consta no processo n° 19311.720172/2019-36 às e-fls. 111-120, da mesma
EQUIPAMED (no qual é analisado o lançamento de ofício decorrentes dos
mesmos fatos geradores relativos ao ano-calendário 2016), cópia de alteração do
contrato social datado de 19 de julho de 2016 e arquivado na Junta Comercial do
Estado de São Paulo em 10 de julho de 2016, que DANIELE e ROSANGELA
são representantes da SEIBAPAR na administração da EQUIPAMED.
Fl. 1784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-005.464 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723394/2017-15

No contrato social da EQUIPAMED está consignado que DANIELE e
ROSANGELA exercem a administração como representantes da SEIBAPAR.

Portanto a SEIBAPAR não é apenas sócia da EQUIPAMED, mas tem atuação
ativa na administração de sua controlada por meio de DANIELE e
ROSANGELA.
Assim, a SEIBAPAR deve responder pelos atos das sua representantes na
EQUIPAMED. Só não seria responsável se apresentasse algum documento
acusando suas representantes de agirem com excesso de poderes que
extrapolassem os limites da competência que lhes fora outorgada. Como não foi
Fl. 1785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-005.464 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723394/2017-15

apresentado nenhum documento nesse sentido, assume-se que DANIELE e
ROSANGELA agiram de acordo com a vontade da sua representada, a
SEIBAPAR.
Assim, deve ser mantida a responsabilidade solidária da SEIBAPAR nas
infrações imputadas à EQUIPAMED nos termos do art. 124, I do CTN.
2.3.2 Da responsabilidade de Rosângela Elvira Bittencourt
ROSÂNGELA é sócia minoritária da EQUIPAMED, com 0,01% do seu capital
social e administradora.
O fundamento legal para a responsabilização solidária de Rosângela foi o art.
135 da Lei n° 5.175/66, ou seja, considerou-se que ela tenha praticado atos com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
O recurso voluntário apresenta as mesmas imprecisões do recurso voluntário da
PJ, ou seja, faz referência a decisões judiciais relacionadas a desconsideração de
personalidade jurídica, inadimplência, redirecionamento de cobrança na
execução fiscal, matérias estranhas à lide, e por isso não serão conhecidos. Serão
conhecidos apenas os argumentos com relação á atuação de Rosângela nos fatos
aqui analisados.
Consta do contrato social juntado no processo n° 19311.720172/2019-36 às e-fls.
111-120, que DANIELE e ROSANGELA são administradoras e representantes
da SEIBAPAR e ROSANGELA, além de representante da SEIBAPAR é sócia
minoritária da EQUIPAMED.

Fl. 1786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-005.464 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723394/2017-15

Consta ainda do contrato social que as procurações em nome da EQUIPAMED
deverão ser sempre assinadas pela administradora Thais Bittencourt Barbosa e
por qualquer das outras administradoras.

Verifica-se, portanto, que ROSANGELA, além de atuar como representante da
SEIBAPAR é uma sócia da EQUIPAMED e também uma de suas
administradoras.
Infere-se, pelo que consta nos autos e também pelos argumentos apresentados na
defesa, que ROSANGELA tinha pleno conhecimento e concordou com todos os
atos que ensejaram a lavratura do auto de infração.
Por isso entendo que a responsabilidade solidária de ROSANGELA deve ser
mantida.
2.3.3 Da responsabilidade de DANIELE
DANIELE é representante da SEIBAPAR e administradora da EQUIPAMED.
A acusação fiscal contra Daniele foi pelo exercício da administração da
EQUIPAMED com práticas contrárias à legislação, que teria levado à falta de
recolhimento dos tributos. O fundamento legal foi o art. 135 do CTN. Confira-se
excerto do TVF:
Cabe precisamente aos sócios e administradores regular a condução dos negócios
da Pessoa Jurídica, prevalecendo-se dos seus poderes de gerência, vigilância e
fiscalização. Conforme visto, houve, no caso, infração à lei, por cuja observância
o administrador deveria zelar. Em consequência disso, eles devem ser alçados à
condição de responsáveis solidários com o sujeito passivo em relação ao crédito
tributário cadastrado no processo administrativo a que se refere o presente
Como já alinhavado, no caso em referência restou evidenciado que o
administrador optou por aderir e continuar a prática fraudulenta nitidamente
Fl. 1787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-005.464 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723394/2017-15

contrária à legislação, fato que implicou a falta de recolhimento dos tributos
devidos à Fazenda Nacional.
O artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, prescreve que são
pessoalmente responsáveis por infração à lei os representantes de pessoas
jurídicas de direito privado:
(...)
Por força do texto legal, a responsabilidade do sócio administrador ocorre
quando haja atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, pois,
como se sabe, existem atos ou negócios alheios ao objeto social que são gravosos
para a sociedade porque oneram o patrimônio social em flagrante prejuízo para
os demais sócios, bem como, para terceiros, no caso em comento o fisco.
5 - As pessoas jurídicas realizam seus negócios, seus empreendimentos, por meio
dos atos praticados por pessoas naturais, seus administradores e sócios, que as
utilizam para a composição de seus interesses, e, nesta esteira, ficou
caracterizada infração à lei (art. 135 do CTN). Enfatiza-se que os
procedimentos afetos a compensação são disciplinados pela Instrução Normativa
RFB n° 1717/2017.
Portanto, presentemente não houve confissão e tampouco compensação.
DANIELE refuta a acusação fiscal afirmando que não haveria provas de que
teria agido com dolo, fraude ou simulação, em afronta à lei ou ao contrato social,
e que não teriam sido feitos diligências para constatar a gestão fraudulenta da
sociedade:
De fato, o descumprimento do dever jurídico de motivar o ato administrativo, ou
seja, a tentativa de responsabilização de terceiros sem prova contundente e cabal
importa na declaração de nulidade do referido termo.
Sem provas de que o gestor agiu com dolo, fraude ou simulação, em afronta à lei
ou ao contrato social, sem diligências visando a constatar a gestão fraudulenta da
sociedade, não se pode pretender a sua responsabilização.
Os fatos não corroboram a alegações de DANIELE.
Não restou nenhuma dúvida que há tributos devidos apurados na ECF e na EFD
– Contribuições e a DCTF respectiva foi transmitida com os tributos “zerados”.
Situação não refutada por DANIELE.
A “compensação” alegada também não foi realizada por meio de Declaração de
Compensação, como exigido pelas normas legais.
Portanto, não restam dúvidas de que foi correto o lançamento de ofício para
constituição do crédito tributário, cujo fundamento consignado no Auto de
Infração foi insuficiência de recolhimento de tributos – não confissão de débitos
em DCTF.
Além disso, compulsando os autos constata-se a participação irrefutável de
DANIELE nos atos ilegais, pelos seguintes fatos e provas:
Fl. 1788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-005.464 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723394/2017-15

i)Segundo a Autoridade Fiscal, intimada a prestar esclarecimentos quanto a
apresentação de DCTF “zerada, a EQUIPAMED, por meio de sua procuradora
“Alpha One” não apresentou nenhum esclarecimento ou documentação,
causando embaraço à ação fiscal. E que constam nos sistemas do FISCO que a
EQUIPAMED outorgou procuração eletrônica à “Alpha One”.
Instada a apresentar esclarecimentos, a Contribuinte, por meio de sua
procuradora, “Alpha One” (referência) optou por não apresentar documentação
ou documento foi digitalmente apresentado pela procuradora em
esclarecimentos, causando embaraço a ação fiscal. Alega que ingressou com
ação judicial na 22a vara federal de são paulo sob o número
5015685.77.2017.4.03.6100. Contudo este fato, desprovido de qualquer decisão
judicial que lhe seja favorável não obstaculiza a ação judicial. Novamente
intimada, reafirmou sua resposta inicial.
No entanto, informações colhidas nos sistemas da Receita Federal evidenciam
que a contribuinte concedeu procuração eletrônica a empresa “Alpha One” e esta
apresentou juntada de cópias de ao processo protocolos juntadas ao processo
13811-726.153/2014-91. Portanto, por corolário lógico a Contribuinte firmou
Instrumento Particular de Cessão Onerosa de Crédito Financeiro, tendo por
objeto a cessão de direitos sobre crédito que poderia ser utilizado para
pagamento de tributos federais, conforme previsto na Portaria RFB 913/2002 e
artigo 6' da Lei n' 10.179/2001.
ii)A situação acima leva a concluir que a responsável pela transmissão das
DCTFs zeradas foi a empresa “Alpha One”. Contudo, seja a “Alpha One”, seja o
próprio sujeito passivo, EQUIPAMED, o fato inegável é que foram transmitidas
DCTFs zeradas.
iii)A EQUIPAMED firmou contrato com a “Alpha One” para aquisição dos
supostos “títulos públicos” usados pela para a “compensação” de tributos
devidos, conforme se deduz do TVF. e DANIELE, como administradora da
EQUIPAMED, outorgou procuração à Leandro Rehder Cesar com poderes
ilimitados para atuar judicialmente e extrajudicialmente. Constata-se que a
procuração foi em papel timbrado da “Alpha One”, conforme se verifica á e-fl.
1624:
Fl. 1789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-005.464 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723394/2017-15

Portanto, todos os atos praticados com infração à lei (transmissão de DCTFs
zeradas), utilização de “compensação” de débitos fora das normas legais (sem
encaminhamento da Declaração de Compensação, com suposto crédito de
terceiro e com títulos públicos, situação vedadas pela legislação de regência da
compensação tributária), e ademais, sem comprovação da existência dos
supostos títulos públicos (aliás, negados pela Secretaria do Tesouro Nacional,
órgão responsável pela administração da dívida pública federal) são do
conhecimento direto de DANIELE ou podem ser atribuídas à mesma pelos atos
praticados pela “Alpha One” por lhe ter outorgado procuração com poderes
ilimitados.
Fl. 1790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-005.464 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723394/2017-15

Assim, considerando patente a prática de atos com infração à legislação tributária
com prejuízo ao FISCO, resta caracterizada a responsabilidade tributária
solidária de DANIELE nos termos do art. o art. 135, III da Lei n° 5.175/66.

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (...) I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...).

Inicialmente, sobre a imputação de responsabilidade solidária, e para aclarar a situação
em tela, colacionam-se os seguintes julgados administrativos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário:
2004, 2005
SOCIEDADE QUE SE COMPORTA COMO SOCIEDADE DE FATO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ILIMITADA PARA OS SÓCIOS DE
FATO.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal (CTN, art. 124, I).
Em condições normais, o sistema jurídico prevê apartação patrimonial entre a
pessoa jurídica e as pessoas que compõem o seu quadro societário (sócios de
direito). Mas a utilização fraudulenta de pessoa jurídica afasta essa apartação
patrimonial, e os sócios de fato respondem solidária e ilimitadamente pelas
obrigações surgidas de sua empresa (negócio/empreendimento). A sonegação de
tributo perpetrada via utilização fraudulenta da pessoa jurídica, mediante
interposição de pessoas, faz com que a pessoa jurídica seja tratada de modo
semelhante a uma sociedade de fato (porque se comporta como tal), situação em
que as pessoas envolvidas, por se encontrarem na mesma posição jurídica em
relação ao fato gerador, respondem solidária e ilimitadamente pelos débitos
surgidos do negócio.
PROCURADOR/ADMINISTRADOR DE SOCIEDADE EMPRESARIAL.
PRÁTICA
DE
ILÍCITO
TRIBUTÁRIO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
Fl. 1791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1201-005.464 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723394/2017-15

Os mandatários e os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. (CTN, art.
135, II e III). (Acórdão 9101002.954– 1a Turma do Conselho Superior de
Recursos Fiscais)
Assim, o sócio administrador/procurador que age em excesso de poderes ou em
violação da lei responde solidariamente com a empresa pelos atos que tenha praticado.
No mesmo sentido, sobre responsabilidade solidária, já se pronunciou também o
Acórdão n. 1402003.218 da 4a Câmara, 2a Turma Ordinária da Primeira Seção de
Julgamento:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário: 2011
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
A autoridade administrativa é incompetente para decidir sobre a
constitucionalidade dos atos baixados pelo Poder Legislativo.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, será aplicada quando ficar
evidenciado que o contribuinte adotou práticas que, segundo a autoridade fiscal,
se enquadraram nas situações previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A responsabilidade solidária com base no art. 135, III do CTN, é aplicável
aos sócios administradores, por exercerem a gerência e terem a obrigação de
zelar pelo respeito às leis tributárias da pessoa jurídica a qual estão
vinculados, se há uma imputação dolosa ensejadora da qualificação, como a
sonegação, fartamente demonstrada nos autos.
DECORRÊNCIAS. CSLL PIS COFINS.
Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo tratamento dispensado ao lançamento
matriz, em razão da relação de causa e de efeito que os vincula. Passo, portanto,
à análise da responsabilidade solidária imputada aos sócios e responsáveis.

Sobre a atribuição de responsabilidade solidária, destaca-se também decisão proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1101728/SP sob a sistemática dos recursos
repetitivos (art. 543C do antigo CPC):
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO
DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
DISPENSA.
RESPONSABILIDADE
DO
SÓCIO.
TRIBUTO
NÃO
PAGO
PELA
Fl. 1792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1201-005.464 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723394/2017-15

SOCIEDADE. 1. A jurisprudência desta Corte, reafirmada pela Seção inclusive
em julgamento pelo regime do art. 543C do CPC, é no sentido de que "a
apresentação de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF,
de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração
dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário,
dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco" (REsp
962.379, 1a Seção, DJ de 28.10.08). 2. É igualmente pacífica a jurisprudência do
STJ no sentido de que a simples falta de pagamento do tributo não configura, por
si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do
sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha
agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao
estatuto da empresa (EREsp 374.139/RS, 1a Seção, DJ de 28.02.2005). 3.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente
provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543C do CPC e da Resolução
STJ 08/08.
Há também decisão no seguinte sentido, através do Acórdão n. 1301002.160 da 3a
Câmara/ 1a Turma Ordinária da Primeira Seção de Julgamento:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2009
Ementa:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 135, III, CTN. Deve ser excluída a
responsabilidade tributária dos sócios quando ausente explicação detalhada das
razões que motivaram esta atribuição. A hipótese de responsabilização tributária
preceituada pelo artigo 135, inciso III, do CTN pressupõe que a pessoa indicada
tenha tolerado a prática de ato abusivo ou ilegal ou praticado diretamente esta
conduta.
Considerando, portanto, as análises e julgados administrativos e judiciais acima
mencionados, podemos entender que a atribuição de responsabilidade solidária, nos
termos do art. 135, III, aos sócios gerentes/diretores/procuradores depende de hábil e
detalhada descrição das condutas praticadas pelos mesmos e que ensejam a
fundamentada atribuição de responsabilidade solidária.
Não basta a mera descrição abstrata e genérica das condutas imputadas à empresa para a
ligação da responsabilidade solidária atribuída aos sócios.
Deve-se demonstrar, cabalmente, as condutas praticadas e o nexo causal entre as
condutas e o resultado, o que não se verificou no presente procedimento fiscal, que não
logrou êxito em especificar com clareza as condutas eivadas de vícios, como excesso de
poderes e violações das leis expressas, não sendo essas suficientes para, em minha
leitura, levar à responsabilização solidária dos sócios.
Nesse aspecto, como não restou caracterizado o dolo específico nas condutas praticadas,
aptas a autorizar a imputação pela sonegação fiscal, e que levaria à qualificação da
multa de ofício, entende-se também que, por decorrência lógica, não há que se falar em
responsabilidade solidária dos recorrentes, já que não se preencheu cabalmente os
requisitos do art. 135, III, do CTN, que não prescinde do dolo para imputar à
responsabilização solidária. Logo, deve-se afastar a responsabilidade solidária dos
recorrentes.
Fl. 1793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1201-005.464 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723394/2017-15

Finalmente, quanto ao pedido de efeito suspensivo ao recurso voluntário, e ao pedido
para encaminhamento das intimações ao patrono, mantenho concordância com o teor do
voto vencido, por seus próprios fundamentos.
Por todo o acima exposto, não conheço do recurso voluntário apresentado por Thais
Bittencourt Barbosa, e; no que tange aos sócios SEIBAPAR Investimentos e
Participações, Rosangela Elvira Bittencourt Barbosa e Daniele Bittencourt Barbosa,
CONHEÇO dos RECURSOS e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para
reduzir a multa de ofício qualificada de 150% para 75%, nos termos do art. 44 da Lei
9430/96, bem como afastar a responsabilidade solidária dos sócios SEIBAPAR
Investimentos e Participações, Rosangela Elvira Bittencourt Barbosa e Daniele
Bittencourt Barbosa.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
recurso voluntário da responsável tributária Thais Bittencourt Barbosa e em dar parcial
provimento aos recursos voluntários dos responsáveis tributários Seibapar Investimentos e
Participações, Rosangela Elvira Bittencourt Barbosa e Daniele Bittencourt Barbosa para: (ii.1)
exonerar a qualificação da multa de ofício para que esta seja exigida no patamar de 75% e (ii.2)
afastar as relações de responsabilidade.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 1794
DF CARF MF
Documento nato-digital